Tribunal: TJDFT
Processo: 0000329-30.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000329-30.2016.8.07.0018 RECORRENTE: MARY KAY DO BRASIL LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ERRO DO CONTRIBUINTE NA DECLARAÇÃO. INDICAÇÃO DE CÓDIGO DE RECEITA ERRÔNEO. PROTOCOLO DO DOCUMENTO RETIFICADOR APÓS A EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO. CRITÉRIOS LEGAIS. HIERARQUIA ESTABELECIDA PELO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EQUIDADE. PARÂMETRO SUBSIDIÁRIO. APLICAÇÃO INDEVIDA. 1. O pagamento dos honorários advocatícios fundamenta-se no princípio da causalidade, ou seja, a verba deverá ser paga por aquele que deu causa à propositura da ação. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a responsabilidade pelos honorários advocatícios é do contribuinte quando por erro seu no preenchimento da declaração o débito tributário é inscrito em dívida ativa, somente se eximindo dessa responsabilidade se demonstrar que protocolou o documento retificador antes do ajuizamento da execução fiscal. Recurso Especial Repetitivo n. 11102/SP. Tema n. 143. 3. Para a aferição da responsabilidade pelas despesas processuais se deve perquirir se o contribuinte protocolou ou não documento retificador a tempo de evitar a execução fiscal. Se o contribuinte protocolou o documento retificador antes do ajuizamento da execução fiscal não pode ser penalizado com o pagamento dos honorários advocatícios em execução fiscal pela demora da Administração Tributária em analisar seu pedido. Se o contribuinte não protocolou o documento retificador antes da execução fiscal, tendo dado causa ao ajuizamento desta, deve ser responsabilizado pelo pagamento das despesas processuais. 4. Os honorários devem ser fixados entre dez e vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil). A ordem em que os critérios (condenação, proveito econômico e valor da causa) aparecem no Código de Processo Civil determina a hierarquia a ser seguida pelo julgador. 5. O Código de Processo Civil ordena, ainda, que sejam observadas as disposições contidas no art. 85, § 3o, nas causas em que a Fazenda Pública for parte. Nesses casos, a fixação dos honorários, além de seguir os critérios insertos no § 2o do mesmo dispositivo, deverá respeitar os percentuais indicados nos incs. I a V do §3°. 7. A fixação dos honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil) se dá de forma subsidiária nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos. 7. Apelação Cível do Exequente provida. 8. Apelação Cível da Executada desprovida. A recorrente alega que a decisão colegiada ensejou violação ao disposto artigo 85, §8o, sob o argumento de que a recorrente recolheu o tributo de forma tempestiva, dentro da ocorrência do fato gerador, sendo que o débito decorreu de erro no preenchimento da GIA (obrigação acessória). Não houve proveito econômico ao recorrido em função do processo, de modo que não é crível e aceitável a não aplicação da apreciação equitativa na fixação dos honorários. Assevera que não houve nenhuma peça complexa, ou produção de provas ou, ainda, qualquer ato de alta complexidade que justificasse a condenação da empresa na quantia arbitrada. Acrescenta que a Corte Superior tem sentido uníssono na aplicação do §8o do artigo 85 do CPC nos casos de exceção de pré-executividade que extingue o processo executivo em função do pagamento tempestivo do débito, à época da ocorrência do fato gerador. Aponta divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Requer que todas as publicações ocorram em nome dos advogados LUIS HENRIQUE SOARES DA SILVA, OAB/SP 156,997 e CRISTIANO ZECCHETO SAEZ RAMIREZ, OAB/SP 188.439. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino que todas as publicações ocorram em nome dos advogados LUIS HENRIQUE SOARES DA SILVA, OAB/SP 156,997 e CRISTIANO ZECCHETO SAEZ RAMIREZ, OAB/SP 188.439. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023